Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÕES. OBSERVADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, formado pelas declarações das vítimas, rastreamento do aparelho celular roubado e posicionamento da tornozeleira eletrônica do acusado, que o colocou no local do crime no exato momento em que foi praticado.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova.
III – Apresentadas para as vítimas seis fotografias de tamanho médio, em cores e nítidas, não há que se falar em inobservância das recomendações previstas no art. 226 do CPP. Ademais, o reconhecimento não foi a única e tampouco a principal prova que determinou a autoria, mas a localização da tornozeleira do apelante.
IV – Segundo a jurisprudência desta Corte, não se concede o direito de recorrer em liberdade do réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão preventiva, estabelecidos no art. 312 do CPP, no caso, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, ameaçada pela reiteração delitiva do apelante.
V – Recurso conhecido e desprovido.